Tribunal: TJBA
Processo: 0529027-26.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0529027-26.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SIVALDO REIS FILHO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARILIA FERNANDA CARNEIRO DA SILVA ALMEIDA, FELIPE DA COSTA E ALMEIDA, MARINA NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

APELADO: ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DO SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS URBANOS DE SALVADOR -INTEGRA e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, MARINA NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA, FELIPE DA COSTA E ALMEIDA, MARILIA FERNANDA CARNEIRO DA SILVA ALMEIDA, RENATO DINIZ DA SILVA NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DAS RÉS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR. OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS POR AMBAS AS RÉS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
simultâneos
nº
0529027-26.2018.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
s

ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DO SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS URBANOS DE SALVADOR
e
OTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A

e Embargado

SIVALDO REIS FILHO
.

Ac
ordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Salvador, na data registrada pelo sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator